Tribunal: STF
Processo: Rcl 64340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pedidos de Extensão dos efeitos da decisão proferida na presente Reclamação, em favor das requerentes, Maria do Faro Lopes Chaves (Petições 15.777/2024 e 25.315/2024) e Norma de Azevedo Guilhon (Petição 17.927/2024), viúvas de ex-Governadores do Estado do Pará que não integraram a presente ação reclamatória.



    No primeiro requerimento, referente à senhora Maria do Faro Lopes Chaves, cujo pedido foi reiterado na Petição 25.315/2024, sustenta-se que:



     “há estrita aderência e total identidade entre a decisão proferida por V.Exa. e a situação da peticionária, que tem o mesmo pano de fundo para todas as viúvas de ex-Governadores, qual seja, a pensão conferida pelo artigo 4º. da Lei Estadual 5.360/86, que foi suspensa em decorrência da decisão proferida na ADPF 590, cuja modulação foi, agora, reinterpretada pela decisão de V.Exa. na presente Reclamação, para autorizar o pagamento a tais pessoas.” (eDoc. 19)



    No segundo requerimento, relativo à senhora Norma de Azevedo Guilhon, sustenta-se que:



     “A peticionante (...) se enquadra no exato mesmo suporte fático das beneficiárias da decisão na presente Reclamação, tendo, aliás idade mais avançada que as sras. Therezinha e Marilda, pois a Sra. Norma, hoje, possui 95 anos de idade, sendo a mais idosa das beneficiárias e a única que teve o direito à pensão ainda na ordem jurídica anterior, pois o sr. Fernando, ex governador, veio à óbito antes de 1988.” (eDoc. 23) 



    É o relatório. Decido.



    As petições não devem ser conhecidas, tendo em vista que foram interpostas por partes estranhas aos autos da Reclamação.



    Originariamente, verifica-se que a presente reclamação foi ajuizada por Therezinha de Moraes Gueiros e Marilda de Figueiredo Nunes, tendo como atos reclamados decisões administrativas, proferidas nos autos dos Processos Administrativos 2020/814877 e 2020/814858.



    Neste contexto, esta CORTE reconhece a impossibilidade de conhecimento e/ou acolhimento dos pedidos de extensão dos efeitos, em razão do caráter subjetivo das decisões proferidas em reclamações constitucionais. Neste sentido, menciono:



    "Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos desta decisão a todas as ações relativas ao tema ora em análise, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram o processo." (RCL 29.262, Min EDSON FACHIN, julgada em 07/04/2020)



    “Forte no art. 992 do CPC, indefiro o pedido de extensão dos efeitos da suspensão às demais ações versando igual pedido. Tendo em vista a natureza subjetiva do processo, as decisões proferidas em reclamação carecem de efeito ‘erga omnes’” (RCL 33.795, Min. ROSA WEBER, julgada em 10/04/2019)



     



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS PEDIDOS e determino a devolução das Petições 15.777/2024, 17.927/2024 e 25.315/2024 às requerentes.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente